Tribunal: TJMT
Processo: 1021964-78.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021964-78.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), PATRICK ALEXANDRE - CPF: 735.157.441-34 (REQUERENTE), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), Juiz da Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VICTOR ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 068.355.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada pela Defesa contra sentença que condenou o requerente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/06) à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, e 550 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia anônima de tráfico de drogas;
(ii)
abordagem de usuários que indicaram a residência como local de aquisição da droga;
(iii)
disparos de arma de fogo efetuados pelo requerente contra os policiais;
(iv)
busca domiciliar que resultou na apreensão de drogas, balança de precisão e quantia em dinheiro;
(v)
maus antecedentes reconhecidos em razão de condenação anterior do requerente pelo crime de resistência;
(vi)
regime inicial fechado fixado em razão dos maus antecedentes.

3. Requerimentos:
(i)
declaração da nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões;
(ii)
absolvição por falta de provas lícitas;
(iii)
aplicação da minorante do tráfico privilegiado;
(iv)
fixação de regime prisional mais brando;
(v)
fixação de valor de indenização por prejuízo causados em razão de erro judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
verificar a legalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais;
(ii)
analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado;
(iii)
examinar a adequação do regime prisional fixado;
(iv)
avaliar a viabilidade de indenização por erro judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo quando amparado por fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

6. Não caracteriza busca domiciliar ilegal as hipóteses em que a guarnição policial recebe denúncia anônima, aborda usuários que indicam o local de aquisição da droga e é recebida com disparos de arma de fogo ao se dirigir à residência.

7. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.

8. A impossibilidade de concessão do tráfico privilegiado a agentes com condenação anterior constitui opção de política criminal expressa em lei, que não diferencia a natureza do delito pretérito, ainda que de menor potencial ofensivo.

9. A imposição de regime mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea, sendo desproporcional a fixação de regime fechado para réu primário com pena inferior a 08 anos e circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis.

10. Inviável a fixação de indenização por erro judiciário quando as alegações não demonstram os danos impostos ao requerente, sobretudo porque foi mantida a condenação e não houve prisão indevida.

IV. DISPOSITIVO

11. Revisão criminal parcialmente procedente.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º; CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º; CF, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 718 e 719, RE 603.616/RO,
ARE 1.476.558/RS; STJ, R
HC
104.682/MG, AgRg no
HC
920.002/RJ, Súmula 444; TJMT, Enunciado 39 da TCCR, ApCrim 1000286-44.2024.8.11.0096.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Patrick Alexandre
, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1005438-80.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/2006) à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime fechado
, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

A condenação transitou em julgado em 11/03/2025, sem recurso das partes (id. 297445876).

Na presente ação revisional, o requerente pretende discutir a legalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares e a licitude da prova dela decorrente, para o fim de declarar a nulidade dos atos processuais subsequentes e, por esse motivo, requer a absolvição por falta de provas, com fundamento no artigo 386 do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário, alega que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal ao negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Assim, postula a incidência da referida minorante, ou, alternativamente, a extensão do benefício concedido ao corréu João Vitor, com a consequente imposição do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Liminarmente, o requerente pleiteia a suspensão da execução da pena até a apreciação da revisional pelo colegiado (id.

297445873).

O pleito liminar foi indeferido (id. 299382891).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
improcedência
da ação revisional (id. 303101869).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Infere-se dos autos queo requerente
Patrick Alexandre
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/2006), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 13 de abril de 2020, às 01h30min, rua Santa Izabel, 505, no Bairro Santa Izabel, durante calamidade pública, os denunciados
João Victor Alexandre da Silva
e
Patrick Alexandre
tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
03 (três) porções de cocaína, com massa de 48,38 g (quarenta e oito gramas e trinta e oito centigramas) e 06 (seis) porções de maconha, com massa de 20,43 g (vinte gramas e quarenta e três centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº Nº 3.14.2020.65117-01, p. 25-IP).

Na referida data, policiais militares faziam rondas pelo local do fato quando receberam informações de que estava ocorrendo o tráfico de drogas na rua Santa Izabel. Diante disso, os agentes se deslocaram até o referido endereço e visualizaram dois indivíduos, menores de idade, em fundada suspeita. Durante a abordagem e busca pessoal, foram encontradas substâncias entorpecentes com os mesmos, que, indagados sobre a procedência das drogas, alegaram que teriam acabado de adquirir dos denunciados na residência de nº 500.

A equipe policial se dirigiu até a residência e identificaram no portão o denunciado Patrick, que realizou diversos disparos de arma de fogo em direção à guarnição e obteve êxito ao empreender fuga.

Em busca domiciliar, acompanhado pelo denunciado João Vitor, os policiais localizaram nos fundos do quintal 02 (duas) porções de cocaína, 01(uma) balança digital e uma mochila de cor preta com R$1098,60 (mil e noventa e oito reais e sessenta centavos) em dinheiro.

Conforme folha de antecedentes,
o denunciado Patrick
responde à ação penal pelo crime de Homicídio Qualificado (ação penal nº 19831- 32.2017.811.0042).

Conforme o Boletim de Ocorrências, Termos de Declaração dos policiais militares que realizaram a abordagem, e depoimentos dos menores Luanderson Ferreira dos Santos e Edinelson Pereira da Silva, os mesmos
adquiriram os entorpecentes de João Victor e Patrick
. Além do mais, as drogas, bem como a balança digital e alta quantia de dinheiro em espécie, foram apreendidas no interior da residência dos denunciados.

Destarte, a apreensão de droga, a denúncia anônima de que no local ocorre o tráfico de drogas, e a quantidade de dinheiro apreendido são elementos que confirmam a ocorrência do tráfico de drogas por parte dos denunciados.

Ressalta-se que os denunciados, para a prática do delito, aproveitaram-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial (...)
” (id. 297445885).

A pretensão punitiva foi julgada procedente e o requerente condenado à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime fechado
(id.

297445875).

A presente ação revisional, pretende a desconstituição da sentença condenatória, ao argumento de que teria sido proferida em contrariedade à evidência dos autos, baseada exclusivamente nos controversos depoimentos dos policiais militares.

O requerente sustenta a
ilegalidade da busca domiciliar, sob o fundamento de que não haveria fundadas razões a justificar a entrada dos policiais na residência, situação que tornaria ilícita a prova obtida e, por consequência lógica, demandaria a sua absolvição por falta de provas.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral, no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente se revela legítimo quando amparado por fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Nessa linha de raciocínio, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que apontem a flagrância delitiva, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da prática criminosa, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF, ARE n. 1.476.558/RS, DJe 02/05/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(R
HC
104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, somente então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso, o requerente
Patrick Alexandre
afirmou que, durante uma reunião familiar na casa de sua avó, os policiais invadiram o imóvel. Narrou que não efetuou disparos contra os policiais, ao contrário, ao tentar evadir-se, foi alvo de disparos efetuados pelos agentes. Negou qualquer vínculo com entorpecentes. Alegou, ainda, que os policiais danificaram as câmeras de monitoramento e levaram os
notebooks
que registravam a ação ilegal.

O corréu
João Vitor Alexandre da Silva
afirmou que os policiais ingressaram na residência sem justificativa e negou que houve disparos de arma de fogo. Relatou que o requerente esteve no local mais cedo, mas não soube informar se permanecia ali quando os policiais chegaram. Disse que não havia confraternização, apenas uma reunião familiar para “assar uma carne”, e afirmou que nenhuma droga foi encontrada no imóvel. Acrescentou que havia câmeras de monitoramento no local e que foram levadas pelos policiais.

A informante
Vera Lúcia Alexandre
, tia do requerente, relatou que, embora não resida na casa, estava no local para cuidar da mãe idosa, portadora de Alzheimer. Afirmou que acordou com o barulho do portão sendo arrombado e presenciou a entrada de policiais armados. Destacou que não havia confraternização e que as câmeras de segurança foram danificadas pelos agentes, salientando, contudo, acreditar que o sistema não armazenava gravações.

No entanto, conforme se depreende do boletim de ocorrência, enquanto realizava patrulhamento noturno de rotina, a guarnição recebeu denúncias anônimas indicando a traficância de drogas na rua Santa Isabel, bairro Santa Isabel, em Cuiabá, motivo pelo qual se deslocou até o endereço para averiguar a veracidade das informações.

No local, a guarnição visualizou dois rapazes, identificados posteriormente como Edinelson Pereira da Silva e Luanderson Ferreira dos Santos, os quais foram abordados diante de fundadas suspeitas de que traziam consigo material ilícito.

Após revista pessoal, os policiais localizaram no bolso de Luanderson uma porção de pasta-base de cocaína, a qual ele afirmou ter adquirido de “Patrick”, na residência de n. 500. Em seguida, a equipe se dirigiu ao endereço indicado e foi recebida por disparos de arma de fogo efetuados pelo requerente, que conseguiu fugir.

O policial militar
Thiago Bruno Moreira
confirmou em juízo que dois usuários foram abordados e apontaram a residência em que haviam adquirido o entorpecente. Relatou que a equipe se dirigiu ao local e foi recebida por disparos de arma de fogo.

Diante desse cenário, o policial afirmou que ingressaram na residência e realizaram buscas, acompanhadas pelo corréu João Vitor. No local foram encontradas porções de drogas, balança de precisão e apetrechos utilizados na preparação e acondicionamento de entorpecentes, bem como
notebooks
vinculados ao sistema de monitoramento do imóvel, material que foi apreendido e encaminhado à delegacia.

No mesmo sentido, o policial militar
Rafael de Pino Souza
confirmou que a abordagem ocorreu em razão de denúncias anônimas e da informação repassada por rapazes que foram abordados com porções de drogas. Reforçou ainda que a busca domiciliar ocorreu somente após terem sido recebidos com disparos de arma de fogo. Disse também que os
notebooks
vinculados às câmeras de segurança foram apreendidos e entregues à autoridade policial.

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso [enunciado n. 08 da TCCR/TJMT].

No caso, inexistem indicativos de animosidade ou motivação espúria que justificassem eventual falsa imputação dos policiais ao requerente, sendo relevante notar que os elementos probatórios colhidos em juízo demonstraram que não havia relação prévia entre os agentes e os acusados.

Em suma, a prova colhida durante a instrução processual demonstra que, ao ser abordado em via pública com drogas, um usuário declarou ter adquirido o entorpecente com Patrick e indicou o local.

Ao se dirigirem à residência, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo, ingressando, então, no imóvel, mas sem êxito na prisão do requerente, que se evadiu pelos fundos, conforme admitido por ele em juízo.

O corréu João Vitor foi abordado dentro da residência e acompanhou a busca domiciliar, que resultou na apreensão de duas porções de cocaína, uma balança digital e uma mochila de cor preta com R$ 1.098,60 (mil e noventa e oito reais e sessenta centavos) em dinheiro.

Conquanto o requerente sustente que os policiais removeram as câmeras de segurança para impedir a comprovação de eventual ilicitude na diligência, os
notebooks
, que poderiam conter as gravações do circuito interno, foram regularmente apreendidos e entregues à autoridade policial, não havendo notícia de solicitação de perícia por parte da Defesa.

Aliás, persistem fundadas dúvidas quanto à efetiva gravação das imagens, especialmente à luz do relato prestado pela informante Vera Lúcia.

Nesse contexto, as circunstâncias demonstram a existência de justa causa para o ingresso no domicílio, pois o quadro fático vai além de mera suspeita ou intuição e evidencia indícios suficientes de flagrante delito, sobretudo porque a residência foi indicada como ponto de venda de drogas e, ao averiguarem a veracidade das informações, os policiais foram surpreendidos com disparos de arma de fogo efetuados pelo requerente.

Além disso, as buscas no local resultaram na apreensão de drogas, balança de precisão, apetrechos comumente utilizados para a preparação de drogas e razoável quantia em espécie, cuja origem lícita não foi comprovada pela defesa.

Assim, a partir da análise sistêmica do contexto fático anterior às medidas invasivas, não há falar em ilicitude da prova obtida, tampouco em contaminação dos elementos probatórios dela decorrentes, o que inviabiliza o acolhimento do pleito revisional.

Subsidiariamente, o requerente alega que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal ao negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em razão dos antecedentes do requerente.

Segundo argumenta, a condenação anterior se refere ao delito de resistência (CP, art. 329), considerado de menor potencial ofensivo, que foi cometido em 2020, motivo pelo qual não tem o condão de demonstrar que o agente é voltado ao cometimento de crimes.

Dessa forma, sustenta que a primariedade técnica do requerente, aliada à quantidade reduzida de entorpecentes apreendidos justifica a aplicação do benefício, notadamente porque não há indicativos de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

O pleito não deve ser acolhido.

Nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado é aplicável ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, evidenciando-se, assim, a intenção do legislador em beneficiar o traficante eventual e inexperiente.

Em outras palavras, a redutora em questão pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada situação fática.

No caso,
o magistrado sentenciante ressaltou que o requerente possui condenação definitiva pela prática do crime de resistência (autos n. 0002083-19.2020.8.11.0062), de modo que negou a aplicação d
a causa especial de diminuição em razão dos seus antecedentes.

Não obstante os argumentos trazidos pelo requerente, a impossibilidade de concessão do benefício a agentes com condenação anterior constitui opção de política criminal expressa em lei, a qual não diferencia a natureza do delito pretérito, inexistindo margem de discricionariedade para que o julgador estenda a benesse a situações não previstas pelo legislador.

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a impossibilidade de aplicação de redutora para agentes reincidentes em delitos de menor potencial ofensivo:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO §4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA POR CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Portanto, estando caracterizada a reincidência, ainda que decorrente de crime de menor potencial ofensivo e não específica, é vedado o reconhecimento do privilégio por expressa vedação legal
. 2.
Os crimes de menor potencial ofensivo não afastam os efeitos da reincidência, uma vez que o art. 63 do Código Penal não faz nenhuma referência quanto à natureza do delito anterior
. 3. Apesar de o quantum de pena aplicado (5 anos) autorizar, em tese, o início do cumprimento da privativa de liberdade no regime semiaberto, a reincidência do agente obsta a fixação do regime inicial menos gravoso, nos termos do art. 33, §2º, "b" do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no
HC
n. 920.002/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/8/2024).

Igualmente, verifica-se que não há similitude fático-processual que justifique a extensão do benefício concedido ao corréu João Vitor Alexandre da Silva, pois, embora responda pela prática do crime descrito no artigo 309 do Código de Trânsito (autos n. 1085405-64.2024.8.11.0001), não existe sentença condenatória irrecorrível em seu desfavor, de modo que a referida anotação não pode ser considerada (STJ, Súmula n. 444).

Portanto, caracterizados os maus antecedentes, ainda que por crime de menor potencial ofensivo, inviável a incidência da minorante do tráfico privilegiado em favor do requerente, por expressa vedação legal.

O requerente pleiteia a fixação de regime prisional mais brando, sob o argumento de que a pena fixada não ultrapassa 08 (oito) anos de reclusão, o réu não é reincidente e as circunstância judiciais foram valoradas, em sua maioria, de forma favorável.

O pleito comporta acolhimento.

Infere-se que, a despeito da primariedade do agente, a imposição do regime fechado decorreu da valoração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

De acordo com a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal: “
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”.

Na espécie, revela-se desproporcional a fixação de regime mais grave do que estabelecido pela lei penal unicamente em razão dos antecedentes do requerente frente ao contexto dos autos.

Isso porque, conforme ressaltado anteriormente, o delito que caracterizou os maus antecedentes é de menor potencial ofensivo, cuja pena de 02 (dois) meses de detenção foi substituída por restritivas de direito, e a recidiva do agente não se refere a crime da mesma natureza.

Além disso, quantidade de drogas apreendida na residência ocupada pelo requerente foi pequena, a ponto de não justificar o recrudescimento da pena basilar, de modo que se mostraria incoerente a fixação do regime fechado com base exclusivamente nessa circunstância.

Nessa perspectiva, a jurisprudência deste Sodalício dispõe:

“
(...) Para réu primário, com pena inferior a 8 anos e com circunstâncias judiciais favoráveis em sua maioria, o regime inicial semiaberto é o adequado, conforme determina o art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal e Súmulas 718 e 719 do STF (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000286-44.2024.8.11.0096, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 08/08/2025).

À vista dessas considerações, deve ser acolhido o pleito do requerente para abrandar o regime inicial para o semiaberto, o qual se revela proporcional e adequado para a devida repressão e prevenção delitiva.

Por fim, o requerente postula a fixação de valor de indenização pelos prejuízos causados por suposta injustiça da decisão, com fundamento no artigo 630, § 1º, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Conquanto tenha sido alterado o regime prisional imposto na sentença, as alegações formuladas na inicial não demonstraram os danos sofridos, especialmente porque foi mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas e o requerente não permaneceu preso indevidamente, seja porque respondeu o processo em liberdade, como porque não foi cumprido mandado de prisão para iniciar a execução da pena.

Logo, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Pelo exposto, em dissonância parcial do parecer ministerial, julgo a presente ação revisional
parcialmente procedente
, tão somente para fixar o
regime prisional semiaberto
para o inicial cumprimento da pena, preservando a condenação de
Patrick Alexandre
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Comunique-se imediatamente o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para que tome as providências necessárias à adequação do regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025